Tribunal: CARF
Processo: 16696.720082/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720082/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ANGELO BARBOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse do Estado
a promoção da justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
apresentados que em fase recursal que comprovem a veracidade das alegações
submetidas à apreciação em grau de recurso voluntário, relativa à dedução de
pensão alimentícia paga.

Comprovada a realização de parte dos pagamentos efetuados, a glosa deve
permanecer apenas sobre a parte não comprovada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia no
valor de R$ 17.642,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, e dedução indevida de
despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 40 a 44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720082/2019-80
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720082/2019-80

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que os
valores foram efetivamente pagos aos alimentandos por meio de depósitos e transferências
bancárias, além de pagamento em mão; que comprova por meio dos documentos acostados aos
autos a efetiva realização das despesas médicas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte e determinou o cancelamento
da glosa das despesas médicas. Com relação à glosa de pensão, a DRJ manteve parcialmente o
lançamento, pois parte dos documentos comprobatórios acostados aos autos se referem a anos
diferentes do ano-calendário de 2016.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 7/6/2019 (e-fls. 74) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1o/7/2019 (e-fls. 80 a 82), no qual
alega possuir os comprovantes do pagamento dos valores remanescentes a título de pensão
glosada, os quais anexa aos autos, requerendo o cancelamento da exigência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Nenhuma matéria preliminar passível de vir a ser apreciada foi suscitada no
presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de pensão alimentícia. Conforme consta da
notificação de lançamento (e-fls. 41), o contribuinte declarou haver pago no ano de 2016 o
valor total de R$ 52.574,07 a título de pensão alimentícia. A fiscalização entendeu estar
comprovado o valor de R$ 10.270,19, de forma que glosou o valor de R$ R$ 42.303,88.
O lançamento foi mantido em parte pela DRJ, que considerou comprovado,
além dos R$ 10.270,19, o valor de R$ 3.281,88, conforme se depreende do Acórdão 12-
107.471 - 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 64/65):
No caso em comento, o interessado acostou aos autos os documentos judiciais, de
fls. 7/10, relativos à ex-esposa Manoelita Simões Barboza, e de fls. 11/13,
correspondentes aos filhos Larissa Alves Barbosa e Luiz Felipe Alves Barboza,
representados pela Sra. Ivete da Silva Alves. Além disso, o impugnante juntou aos
autos os Relatórios de TEDs Enviadas/Recebidas, de fls. 19/23, todavia, relativos a
anos-calendário posteriores (2018 e 2017) e os recibos emitidos pela Sra. Ivete da
Silva Alves, de fls. 24/35, correspondentes a ano-calendário anterior (2015) ao ora
tratado (2016).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720082/2019-80

Cumpre notar que a autoridade fiscal considerou como devidamente comprovado o
valor de pensão alimentícia de R$ 10.270,19 pago à alimentanda Manoelita Simões,
descontado da fonte pagadora FRGPS.
Faz-se mister frisar que em pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do
Brasil – DIRF, verifica-se que além dos R$ 10.270,19 de pensão alimentícia
relativos ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (fls. 47 e 48), já
observados pela fiscalização, há outra DIRF da Eletrobrás Termonuclear S.A. –
Eletronuclear, apontando o valor de pensão alimentícia no montante de R$ 3.281,88
(fls. 45 e 46).
Logo, cumpre considerar como devidamente comprovada a quantia de R$ 3.281,88
a título de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Dessa forma, a lide permanece em relação ao valor remanescente da glosa,
qual seja R$ 39.022,00.
O contribuinte anexou aos autos (e-fls. 10 a 16) cópias de sentença
homologatória de acordo de pagamento de pensão alimentícia a Manoelita Simões Barboza
(ex-esposa) e aos filhos Larissa Alves Barbosa e Luiz Felipe Alves Barboza, representados
pela Sra. Ivete da Silva Alves, de forma que resta comprovado o requisito previsto no art. 78
do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Na fase recursal o contribuinte junta documentos novos, quais sejam
Relatórios de TEDs Enviadas/Recebidas (e-fls. 83 a 95), sobre os quais alega estar
demonstrada a diferença remanescente da glosa no R$ 24.480,00.
Inicialmente, cumpre esclarecer que após decisão de primeira instância
permaneceu a glosa de R$ 39.022,00, e não de R$ 24.480,00 como entendeu o contribuinte.
Considerando que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a verdade
dos fatos tais como se apresentam na realidade, de forma que a tributação ocorra dentro dos
limites legais, os documentos apresentados em fase recursal devem ser considerados.
Os documentos de e-fls. 83 e 84 se referem a 28/12/2015 e 27/11/2015, razão
pela qual não serão considerados, pois discute-se nos presentes autos o ajuste anual do ano-
calendário de 2016.
Os documentos de e-fls. 85 a 95 comprovam que houve transferência aos
alimentandos, no ano de 2016, dos seguintes valores:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16696.720082/2019-80

mês/fls.
Manoelita
Ivete
janeiro(85)
1000
1100
fevereiro(86)
1000
1100
março (87)
1000
1100
abril (88)
1000
1330
maio (89)
1000
1150
junho (90)
1000
1150
julho(91)
700
1150
agosto (92)
1000
1200
setembro (94)
1100
1200
novembro (95)
1000
1100
total
9800
11580
total manoelita + Ivete
21380
Dessa forma, entendo que o contribuinte se desincumbiu parcialmente do
ônus que lhe competia, pois demonstrou que de fato promoveu o pagamento de R$
21.380,00 a título de pensão alimentícia, de forma que tais pagamentos devem considerados
como dedução do imposto de renda na DAA do ano-calendário de 2016, devendo
permanecer a glosa do valor de R$ 17.642,00 (39.022,00 - 21.380,00), cujo pagamento não
restou comprovado.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para manter a
glosa de dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 17.642,00.
É como voto.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital